Tribunal: STF
Processo: AC 43
Classe: AC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Mandado de Injunção. Ausência de lei
municipal para revisar a remuneração de servidores. Não compete ao
Poder Judiciário dar ao Mandado de Injunção feição negada pelo
Constituinte. Acórdão recorrido em confronto com a orientação do STF
 (MI 543). Ocorrência dos pressupostos de concessão da medida
liminar. Efeito suspensivo ao RE. Questão de ordem que se resolve no
 sentido de se referendar a decisão concessiva de liminar